Tribunal: TJSP
Processo: 2020319-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Plano de saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a necessidade de tratamento home care. Agravado idosa, vítima de AVC que ocasionou sequelas limitadoras. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ele prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento.

Ementa:
Plano de saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a necessidade de tratamento home care. Agravado idosa, vítima de AVC que ocasionou sequelas limitadoras. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ele prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento. Súmula 102, do TJSP. Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a agravante requerer o reembolso dos custos do procedimento, caso se verifique não ter a agravada direito à cobertura. Multa e prazo fixados para o cumprimento da obrigação que se mostram adequados à hipótese.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000696599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020319-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado ALVIBÁ BELMIRO PAVANATTI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020319-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26643 – GUARULHOS - DJFM
2
VOTO No: 26.643
AGRAVO No: 2020319-57.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
AGTE.: BRADESCO SAÚDE S/A
AGDA.: ALVIBÁ BELMIRO PAVANATTI
Plano de saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a
necessidade de tratamento home care. Agravado idosa,
vítima de AVC que ocasionou sequelas limitadoras.
Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em
caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ele
prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não
estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da
ANS. Descabimento. Súmula 102, do TJSP. Medida que,
ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a
agravante
requerer
o
reembolso
dos
custos
do
procedimento, caso se verifique não ter a agravada direito à
cobertura. Multa e prazo fixados para o cumprimento da
obrigação que se mostram adequados à hipótese.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fl. 145 (autos originários), que deferiu a tutela de urgência para
determinar à agravante, em 48 horas, providenciar o necessário à autorização do serviço
home care para a realização do procedimento recomendado pelo médico que atende o
agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020319-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26643 – GUARULHOS - DJFM
3
A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de
cumprimento da obrigação imposta em prazo tão exíguo, salientando a necessidade de
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais
considerando a previsão de incidência de multa.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento.
Recurso processado sem concessão de liminar (fl. 180) e com
resposta da parte agravada às fls. 183/187.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil disciplinou a
matéria de tutela provisória em seus artigos 294 e ss., estabelecendo, no tocante à tutela
de urgência, que esta poderá ter natureza antecipada ou cautelar e somente será
concedida quando, mediante cognição sumária, houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado pela parte, bem como, em razão de eventual demora, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300
do referido códex.
Sobre o assunto, anota Cândido Rangel Dinamarco que:
“(...) Todas as tutelas jurisdicionais de urgência, como medidas
provisórias que são, têm em comum, ao lado dessa sua destinação,
(a) a sumariedade na cognição mediante a qual o juiz prepara a
decisão com que as concederá ou negará e (b) a revocabilidade das
decisões, que podem ser revistas a qualquer tempo, não devendo
criar situações irreversíveis. Quer se trate de antecipar a tutela ou de
acautelar o processo, a lei não exige que o juiz se paute por critérios
de certeza, mas pela probabilidade razoável que ordinariamente vem
definida como fumus boni juris (CPC, art. 300)”. (Cândido Rangel
Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo,
Malheiros, 8a Edição, 2016, pág. 256).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020319-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26643 – GUARULHOS - DJFM
4
Em suma, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015
exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos
requisitos referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
No presente caso, verifica-se a presença de tais requisitos.
Com efeito, há probabilidade do direito, certo que, bastante
comprometida a saúde do agravado, idoso, atualmente com 68 anos de idade e com
graves sequelas de um AVC, tendo sido a ele prescrito, em caráter de urgência,
tratamento domiciliar na modalidade home care (fl. 98, dos autos originários).
Assim, resta evidente haver perigo de dano irreparável à
recorrida caso não seja fornecido, desde já, o procedimento indicado. Ressalta-se que
cabe ao médico, e não ao plano de saúde, prescrever o tratamento mais adequado ao
paciente.
Ademais, a princípio, não prospera o argumento da recorrente
de que o tratamento em questão não estaria elencado no rol da ANS, vez que, em
observância ao disposto na Súmula 102 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO
DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA Agravada, portadora de
cefaleia de forte intensidade Inicial instruída com relatório médico
que prescreve tratamento com técnica de bloqueio neuromuscular
com toxina botulínica Negativa fundada na alegação de que o
tratamento indicado não está incluído no rol dos procedimentos da
ANS. Descabimento Súmula 102 do TJSP Evidentes os prejuízos à
saúde da agravada em se aguardar o regular trâmite da ação sem o
início do tratamento indicado, máxime quando o médico atesta que a
paciente apresentou fores dores incapacitantes durante o mês

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020319-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26643 – GUARULHOS - DJFM
5
Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC Multa diária fixada
em R$500,00 para o caso de descumprimento do comando judicial
que não se mostra excessiva diante do quadro de saúde apresentada
pela agravada Decisão que concedeu a tutela de urgência mantida
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.
(Agravo

de
Instrumento no 2120013-04.2017.8.26.0000, Mauá, 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Alexandre Coelho, em 16/8/17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Decisão que
deferiu a tutela provisória, determinando que a agravante forneça o
tratamento com toxina botulínica para cefaleia crônica Negativa
fundada na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS
Existência de indicação expressa e fundamentada do médico
assistente Perigo de dano e probabilidade do direito presentes
Aplicação da Súmula 102 do TJSP Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo

de

Instrumento

no
2191365-22.2017.8.26.0000 São Paulo, 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Ana
Maria Baldy, em 10/01/18).
Cumpre observar que a medida não é de absoluta
irreversibilidade, pois, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá a
recorrente ser ressarcida de despesas indevidamente cobertas.
Tampouco merece reparo a decisão quanto ao valor da multa e o
prazo arbitrado para o cumprimento da obrigação. Tenha-se em mente que, “No tocante
à multa cominatória, cumpre asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta
para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado
prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua
natureza inibitória, destina-se a impedir a violação de um direito, de forma imediata e
definitiva. Logo, o valor e a periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que
sejam hábeis a forçar o réu, em geral resistente, a cumprir a obrigação na forma
específica. (REsp. no 1691748-PR, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, em 07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Desta forma, considerada a capacidade econômica da recorrente
e por estar em sua esfera de disponibilidade o cumprimento da obrigação imposta no
decisum combatido, não se afigura desarrazoado ou desproporcional a imposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020319-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26643 – GUARULHOS - DJFM
6
multa. Aliás, não é demais lembrar que, “(...) para que a multa cominatória não incida,
basta o cumprimento da obrigação definida pela ordem judicial. Assim, o
questionamento a respeito do valor arbitrado pode ser interpretado como cogitação
administrativa de descumprimento. Não é essa a função das 'astreintes' que, ao
contrário deve compelir o devedor ao cumprimento da obrigação” (Agravo de
Instrumento no 2116626-78.2017.8.26.0000, São Paulo, 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto,
em 28/11/17).
Ademais, vale anotar que, por se tratar a agravante de empresa
de grande porte, não é crível que não seja dotada de estrutura administrativa organizada
a permitir a pronta adoção de providências que, aliás, tendo em vista o exercício de sua
atividade, não parecem demandar a prática de atos de extrema complexidade.
Assim, nada há a ser alterado, com manutenção da decisão.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator